Tribunal: TCU
Processo: 028.247/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2898/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no projeto básico da dispensa de licitação - Contrato 120.16/2020 (Processo: 0000958.00000808/2020-30) -, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) exigir que os atestados de capacidade técnico-operacional, que comprovam a aptidão para execução de serviços de manutenção de TUE, fossem emitidos apenas por empresas que operam no sistema metroferroviário, violando o art. 31, caput , da Lei 13.303/2016 (princípio da obtenção da competitividade); e b.2) exigir que as empresas comprovassem a execução de quantitativos mínimos de serviços relativos a parcelas de menor relevância e valor significativo da contratação (manutenção em TUE - série 200), violando o art. 31, caput (princípio da obtenção da competitividade), e art. 58, inciso II, da Lei 13.303/2016 e jurisprudência do TCU (Súmula 263) c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb), à sociedade empresarial Strutural Engenharia e Montagens Especiais Ltda. e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.247/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Strutural Engenharia e Montagens Especiais Ltda (05.617.681/0001-55). 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Ricardo Barbosa Alfonsin (OAB/RS 9.275) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.